Tribunal: TJDFT
Processo: 0726397-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. NÃO CONFIGURADAS. TÍTULOS EXECUTIVOS AUTÔNOMOS. DESLEALDADE PROCESSUAL. INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A verificação de litispendência perpassa pela análise do tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir. No presente caso, não há a alegada tríplice identidade, pois cada cumprimento de sentença tem origem em título judicial diverso.
2. Inexistindo identidade de pedido ou da causa de pedir e, não estando os cumprimentos de sentença fundados no mesmo título judicial, incabível a reunião dos feitos, porquanto não configurada a conexão.
3. A cobrança de honorários advocatícios fixados em feitos distintos, por meio de cumprimento provisório de sentença, não representa qualquer deslealdade processual ou demonstração de enriquecimento ilícito, tão somente o exercício de direito.
4. O agravante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.